Tribunal: TJDFT
Processo: 0747305-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. CONTEÚDO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Não se afigura razoável que, após o transcurso de mais de uma década desde a celebração de determinado ajuste, a quitação do empréstimo avençado se aperfeiçoe mediante a mera devolução ao credor dos valores outrora adiantados, sem a incidência de qualquer atualização monetária.

2. Com fulcro no art. 292, I e § 3o, do CPC/2015, incumbe ao magistrado, ante a constatação de que o conteúdo patrimonial em discussão não corresponde ao valor atribuído à demanda, a correção, de ofício, deste valor.
3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.